Tribunal: TJSP
Processo: 2100836-49.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Geral de Justiça que postergou o gozo de saída temporária por sentenciados em regime semiaberto, em razão da pandemia do coronavírus.
Decisão, referente à saída temporária de março de 2020, que já havia exaurido seus efeitos quando do ajuizamento da impetração. Ausência de interesse de agir. Precedente do Órgão Especial.
Concessão de

Ementa:

Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Geral de Justiça que postergou o gozo de saída temporária por sentenciados em regime semiaberto, em razão da pandemia do coronavírus.
Decisão, referente à saída temporária de março de 2020, que já havia exaurido seus efeitos quando do ajuizamento da impetração. Ausência de interesse de agir. Precedente do Órgão Especial.
Concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Competência do juízo da execução de penas para apreciação do pedido.
Impetração extinta sem julgamento de mérito com consequente denegação da segurança nos termos do parágrafo 5o do artigo 6o da Lei no 12.016/09.